Tribunal: TJSP
Processo: 2003512-25.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas (32 porções de 'maconha', com massa líquida de 60,8 gramas; 91 invólucros de 'cocaína', com peso líquido de 61,7 gramas; e 14 porções de 'cocaína', sob a forma de 'crack', pesando 2 gramas), além de uma pochete e dinheiro – Decisão devidamente fundamentada.

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Apreensão de razoável quantidade e variedade de drogas (32 porções de 'maconha', com massa líquida de 60,8 gramas; 91 invólucros de 'cocaína', com peso líquido de 61,7 gramas; e 14 porções de 'cocaína', sob a forma de 'crack', pesando 2 gramas), além de uma pochete e dinheiro – Decisão devidamente fundamentada. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Paciente portador de maus antecedentes e reincidente – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.